Tribunal: TJMT
Processo: 1023446-66.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1023446-66.2022.8.11.0000

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Posse, Liminar]

Relator:
Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES. JOAO FERREIRA FILHO, DES. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), NELI STELTER ISER - CPF: 581.720.681-15 (EMBARGANTE), RAIMAR ISER - CPF: 333.693.139-87 (EMBARGANTE), SUZANA DE CAMARGO GOMES - CPF: 371.343.969-91 (EMBARGADO), APARECIDO AILTON PASSONI - CPF: 082.405.928-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA FELISBERTO PASSONI (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO ANGELO PASSONI - CPF: 018.824.888-90 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZI ELAINE POLEGATO PASSONI (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARCIO PASSONI - CPF: 080.772.948-55 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNA MARIA PEREIRA PASSONI (TERCEIRO INTERESSADO), GELCI NATAL MATZENBACHER - CPF: 609.038.051-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA MAIDANA MARIN MATZEMBACHER (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON ROQUE MATZENBACHER - CPF: 803.564.861-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEDIANE ARECO MATZENBACHER - CPF: 857.994.671-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO LUIZ MATZEMBACHER - CPF: 250.675.831-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GILNEI JOSE MATZENBACHER - CPF: 456.771.231-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GELSON MATZENBACHER - CPF: 338.511.071-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZANA DE CAMARGO GOMES - CPF: 371.343.969-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A APLICABILIDADE DO ART. 942 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. QUESTÃO INDEFERIDA NO JULGAMENTO. DECISÃO DE ORIGEM QUE NÃO É DE MÉRITO. NÃO SUBSUNÇÃO A EXCEÇÃO PREVISTA NO
ART. 942, §3º, II DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Conforme certidão constante dos autos a aplicação do art. 942 do CPC foi indeferida no julgamento deste recurso, motivo pelo qual inexiste a omissão suscitada.

2
. Nos termos do art. 942, §3º, II do CPC a técnica de julgamento de aplica ao agravo de instrumento “quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito.”, o que não é o caso destes autos, pois a decisão combatida é uma decisão que concedeu liminar possessória.

3. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

4. Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC.

5. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Embargos de Declaração (Id. 170234676) opostos por
Raimar Iser e Neli Stelter Iser
contra acórdão que
“POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO), VENCIDO O 2º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), QUE O PROVEU.” (Id. 168789181)

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso, “
diante do provimento do recurso epigrafado por maioria
, o caso era de aplicar de ofício a previsão inserta no artigo 23-A do Regimento Interno e artigo 942 do CPC, a fim de ampliar o colegiado com a convocação de outros desembargadores para o julgamento, sob pena de negativa de prestação jurisdicional, evidenciando, pois, a existência de questão de ordem.” (Id. 170234676, pág. 2)

Requer o acolhimento destes embargos para que seja sanado o vício apontado.

A parte embargada apresentou contrarrazões (Id. 171270150).

Sustentou que “
não há a alegada omissão, dado que essa questão foi suscitada oralmente, no dia da prolação do voto vencido, conforme se pode inferir inclusive da gravação da sessão de julgamento levada a efeito, na data de 09 de maio de 2023, tendo sido indeferido o pleito pelo Exmo. Sr. Presidente da Câmara, justamente por ser incabível na espécie.” (Id. 171270150, pág. 2)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso, “
diante do provimento do recurso epigrafado por maioria
, o caso era de aplicar de ofício a previsão inserta no artigo 23-A do Regimento Interno e artigo 942 do CPC, a fim de ampliar o colegiado com a convocação de outros desembargadores para o julgamento, sob pena de negativa de prestação jurisdicional, evidenciando, pois, a existência de questão de ordem.” (Id. 170234676, pág. 2)

O argumento não prospera.

Conforme afirmado nas contrarrazões aos embargos, a questão foi apreciada e indeferida no julgamento.

Nessa linha é a certidão de Id. 172122179:

“[...]
CERTIFICO que na sessão presencial do dia 16/05/2023, o advogado Dr. Carlos Eduardo Viana suscitou questão de ordem em plenário e indagou ao Presidente da Câmara sobre a possibilidade de se aplicar a técnica de julgamento prevista no Art. 942, do CPC
;
o Presidente da Câmara, Exmo. Des. João Ferreira Filho, deliberou oralmente que não seria cabível a técnica de julgamento neste agravo de instrumento, por se tratar de decisão que concedeu uma liminar possessória e que caberia se julgasse em caráter definitivo parte do mérito
; que o julgamento foi finalizado por maioria de votos; que o mesmo resultado se daria no "14 da pauta" (1023446- 66.2022.8.11.0000) por se tratar da mesma matéria.

CERTIFICO que o julgamento encontra-se disponível na plataforma do Youtube (Tempo 41:47 a 42:30), podendo ser conferido no seguinte link:

https://www.youtube.com/watch?v=KAmBj8_o5NQ
[...]” (Id. 172122179, negritei e sublinhei).

Portanto, houve manifestação acerca da inaplicabilidade da técnica do art. 942 do CPC.

Esclareço à parte embargante que nos termos do art. 942, §3º, II do CPC., a técnica de julgamento se aplica ao agravo de instrumento “quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito.”, o que não é o caso destes autos, pois a decisão combatida é uma decisão que concedeu liminar possessória.

Assim, não há falar em omissão no acordão, eis que houve apreciação da questão.

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material no acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos de Declaração, em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1° VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 03 DE JULHO DE 2023
(
PLENÁRIO VIRTUAL
):

ADIADA CONCLUSÃO DE JULGAMENTO PARA PRÓXIMA SESSÃO PRESENCIAL/HÍBRIDA (VIDEOCONFERÊNCIA) DO DIA 11/07/2023, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 1° VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO). O RELATOR NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS E A 2º VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS) AGUARDA.

SESSÃO DE 11 DE JULHO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1° VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023